Tribunal: TJES
Processo: 5007869-90.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007869-90.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FILIPE FERREIRA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL REJEITADA. MÉRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. MOTIVOS. RETALIAÇÃO EM VIRTUDE DE AMEAÇAS ANTERIORES. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS. EXASPERAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO
IM
PROCEDENTE.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. É assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3. No caso, embora o v. acórdão tenha analisado a dosimetria da pena, não houve uma apreciação detida dos argumentos trazidos pelo requerente na revisional, razão pela qual não se trata de uma “nova apelação”.

4.
“
E
mbora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

5. A premeditação do crime se mostra como elemento suficiente para negativar a culpabilidade do agente. Precedentes STJ.

6. A retaliação como motivo do crime ultrapassa o inerente ao tipo, sendo suficiente para exasperar a pena-base. A propósito, o STJ possui entendimento no sentido de que “
a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal
” (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021).

7. As circunstâncias do delito foram negativadas com base na quantidade de disparos efetuados, elemento idôneo para desvaloração do referido vetor.

8. Preliminar rejeitada. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
FILIPE FERREIRA LIMA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013465-85.2016.8.08.0012, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II na forma do art. 29, § 1º, todos do Código Penal à pena de 9 (nove) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, ante a ausência de fundamentação idônea para a negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos do crime” e “circunstâncias”

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de ID nº 9221539 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça ao revisionando.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9387165), opinando pelo não conhecimento da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por

FILIPE FERREIRA LIMA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0013465-85.2016.8.08.0012, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II na forma do art. 29, § 1º, todos do Código Penal à pena de 9 (nove) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, ante a ausência de fundamentação idônea para a negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos do crime” e “circunstâncias”

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de reduzir a pena do revisionando.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ocorre que, no caso, embora o v. acórdão (ID nº 8709324) tenha analisado a dosimetria da pena, especialmente em relação à pena-base fixada, limitou-se a fazer considerações genéricas acerca do processo dosimétrico, deixando de analisar, com o devido cuidado, as circunstâncias judiciais desvaloradas pelo Juízo Sentenciante, confira-se:

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao Magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o Magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso,
na primeira fase da dosimetria
, o preclaro magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no, artigo 59 do Código Penal,
o fez de maneira fundamentada
e, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de doze a trinta anos, fixou a
pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão,
diante do reconhecimento e da devida fundamentação de
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e o comportamento da vítima.

Assim, de uma breve leitura da sentença, verifica-se que o nobre magistrado sentenciante apontou de forma objetiva e coerente os elementos concretos e as peculiaridades específicas do caso que foram considerados para que a pena-base fosse estabelecida acima do mínimo legal, não autorizando ser diversa a conclusão senão a de que está correta a valoração realizada pelo preclaro magistrado quando considerou tais circunstâncias como desfavoráveis ao réu.

Como é cediço, a ponderação das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Nesse contexto, a pena-base deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim,
"mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

Neste diapasão,
o apenado não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo a
pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Dessa forma, entendo que não houve uma apreciação detida dos argumentos trazidos pelo requerente na presente revisional, razão pela qual, a meu ver, não se trata de uma “nova apelação”.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

DO MÉRITO

Sabe-se que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso, consta dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, § 1º, todos do Código Penal em relação às vítimas JHONATAN WILLIAM ALVES MIRANDA e LUCIANO SANTOS DE JESUS.

Na primeira fase da dosimetria, tanto em referência à vítima JHONATAN quanto LUCIANO, o Juízo Sentenciante se valeu da mesma fundamentação, uma vez que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

No tocante à
culpabilidade
, entendida para os fins do art. 59 do Código Penal como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, verifica-se, ao contrário do defendido pelo revisionando, não houve a negativação da referida circunstância com base tão somente no fato de que o acusado tinha “consciência da ilicitude” de sua conduta, pelo contrário, dentre os argumentos utilizados pelo Sentenciante se destaca a premeditação do crime, elemento suficiente para negativar a culpabilidade do agente.

Nesse sentido já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.
4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
Avaliar se a premeditação não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se revela cognoscível a interposição do recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição das ementas dos acórdãos tidos por paradigmas. 2. Ademais, "cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe" (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. Não há como afastar o óbice das Súmulas 282 e 356/STF quanto à alegada violação do art. 492, I, "b", do CPP, pois a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base.
5. Conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena.
6. O acórdão avaliou negativamente as consequências do crime utilizando-se de dados concretos acerca dos danos psicológicos e comportamentais que sofreu a vítima. 7. Quanto à fração de redução de pena da tentativa, o Tribunal ressaltou que o acusado aproximou-se da consumação, tendo em vista que um dos quatro tiros atravessou o automóvel e saiu próximo ao assento ocupado pela vítima, de modo que percorreu boa parte do iter criminis. A modificação deste entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

No que se refere aos
motivos
do crime, a fundamentação do Magistrado
a quo
se mostra escorreita, já que o delito fora praticado a título de retaliação em virtude de uma briga com as vítimas no dia anterior.

Nesse ponto, o revisionando se limita a afirmar que tal fundamentação se revela inidônea pelo fato de ele ter sido ameaçado de morte pelas vítimas no dia anterior. No entanto, tais “ameaças” no dia anterior, em nada justificam o crime por ele praticado, de modo que a retaliação como motivo do crime ultrapassa o inerente ao tipo, sendo suficiente para exasperar a pena-base.

A propósito, o STJ possui entendimento no sentido de que “
a vingança é elemento idôneo a elevar a pena-base acima do mínimo legal
” (AgRg no HC n. 679.907/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 5/10/2021).

Por fim, acerca das
circunstâncias
do delito, novamente não assiste razão ao revisionando, na medida em que tal vetor fora negativado fundamentado na quantidade de disparos efetuados, elemento idôneo para desvaloração do referido vetor, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.3. As instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o fato de o paciente ser executor de um crime praticado em concurso de agentes, evidenciando um plus desfavorável na sua conduta, comparado aos demais.
4. A quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar a exasperação da pena.
5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 873.098/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Em suma, embora o Juízo
a quo
tenha apresentado argumentos semelhantes para exasperação da pena-base, valeu-se de fundamentos idôneos em cada uma das circunstâncias negativadas, não incorrendo em deficiência de fundamentação e nem em
bis in idem
, de modo que não se vislumbra violação a texto expresso de lei a justificar a rescisão da coisa julgada pela via revisional.

Diante de todo exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o pedido revisional.